Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA DO STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.

II – A certificação do trânsito em julgado do precedente da Corte Suprema enseja a perda superveniente do objeto deste recurso que pretendia a suspensão do recurso extraordinário até o desfecho do RE 870.947/SE (Tema 810).

III - Embargos de declaração não providos.